Tribunal: TJMT
Processo: 1016284-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Vistos, etc.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO SISTEMA S.A. contra decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA.
O Embargante defende que a decisão partiu de premissa equivocada, pois, não existe valor a ser liquidado quanto ao título exequendo. Ao contrário, há decisão nos autos executivos informando a inexistência de valores a serem repetidos e homologação do laudo pericial que declarou a existência de saldo devedor líquido no importe de mais de três milhões.
Também aduz que não há garantia do juízo, motivo pelo qual não persiste a concessão do efeito suspensivo. Explica que nos autos o agravado só foi intimado para apresentar a matrícula atualizada do imóvel dado em garantia ao contrato.
Defende que: “A partir daí se constata o erro material, pois este nobre juízo não pode suspender a demanda executiva quando há decisão em sentido contrário, ou seja, informando a homologação do valor líquido devido pelo embargado e ausência de garantia do juízo”.
Ao final requer seja sanada o vício apontado, determinando o prosseguimento do feito executivo.
Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.
DECIDO.
Nos termos do §2o., do artigo 1.022 do CPC, passo a decidir monocraticamente.
O recurso comporta parcial provimento.
Isso porque, num primeiro momento, a parte agravante foi intimada apenas para fornecer número da matrícula atualizada do imóvel dado em garantia e que pretende que recaia a penhora.
Contudo, a expedição do termo de penhora deve ser obstada até haja apreciação do mérito do recurso.
As demais questões invocadas pelo Embargante, se tratam do próprio mérito e sua apreciação resta postergada. Contudo, deixo registrado que na decisão agravada não foi concedido efeito suspensivo a execução, mas, sim, a decisão agravada.
Ante todo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS, para registrar que o efeito suspensivo concedido nesta Instância se restringe a expedição do termo de penhora, devendo a parte Embargada prestar a informação requerida pelo magistrado nos autos originários.
Intimem-se.
Decorrido prazo legal e não havendo irresignação, já estando o processo com contrarrazões, reatue-se e façam-me cls. para o mérito do agravo de instrumento.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator